Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-10.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE ADVOGADO HABILITADO. ACERTO FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO DA DEVEDORA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento.

2. A ausência de advogado habilitado nos autos em nome da apelada, com poderes para transigir e celebrar acordo, inviabiliza a homologação judicial do acordo celebrado.

3. Além disso, acerto firmado em data anterior à citação da devedora altera sua posição inicial de inadimplência ou mora e esvazia a utilidade e necessidade do rito de busca e apreensão: há perda superveniente do interesse processual.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.